Tribunal: TJDFT
Processo: 0706867-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706867-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DE MORAIS SOUZA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno de Morais Souza contra decisão proferida ao ID 85018236, retificada ao ID 85377964, no bojo do cumprimento provisório de sentença deflagrado em desfavor da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, em que o magistrado de primeiro grau, considerando não ter havido o trânsito em julgado da sentença referente aos autos principais (n. 0714957-29.2019.8.07.0001), que fixou honorários em favor do exequente, ora agravante, revogou a sentença de ID 84432793, prolatada no feito de origem, determinando, por conseguinte, o seu sobrestamento. Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a caução se torna desnecessária em virtude da expressa previsão legal do artigo 521, I e III, do Código de Processo Civil, uma vez que: i) a execução decorre de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais se caracterizam como verba alimentar, com esteio no artigo 85, §14, do Código de Processo Civil; ii) o recurso pendente de julgamento da executada no Superior Tribunal de Justiça é o agravo do artigo 1.042 da Lei Processual Civil. Acrescenta que a agravada não se opõe ao levantamento da quantia depositada espontaneamente. Requer, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato levantamento da quantia depositada pela agravada, independentemente de caução e, no mérito, a reforma da decisão agravada, nos termos expostos. Preparo aos ID’s 23838877 e 23838879. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários a amparar o pleito liminar vindicado. Compulsando os autos de origem, vê-se que a agravada realizou o pagamento voluntário do débito, pugnando pela extinção do feito (ID’s 84229353, 84229354 e 84229355), tendo o agravante afirmado o adimplemento integral da obrigação e pleiteado a transferência do valor depositado para conta bancária de sua titularidade (ID 84241699). Ocorre que o d. Juízo a quo, após proferir sentença declarando extinto o feito em face do pagamento (ID 84432793), decidiu revoga-la, considerando ainda não ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos principais (autos n. 0714957-29.2019.8.07.0001), que fixou os honorários de sucumbência, objeto de cumprimento provisório. Consignou o magistrado, ademais, que o levantamento da quantia depositada dependeria de prévia caução, com fulcro no artigo 520, IV, do CPC. A decisão, contudo, não se revela acertada. De acordo com o artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, no cumprimento provisório de sentença, “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” No entanto, o artigo 521 do CPC prevê a dispensa da caução nos seguintes casos: Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. E, no caso vertente, além de ser evidente a natureza alimentar da verba (inciso I), até mesmo pela expressa disposição do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil[1], pende de julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, o agravo do artigo 1.042 do CPC (inciso III). A propósito, acerca da hipótese prevista no inciso III, a mais abalizada doutrina, em comentários à norma processual, leciona, in verbis: (...) as duas últimas hipóteses de dispensa de caução previstas no dispositivo legal ora analisado levam em conta a grande probabilidade de o título executivo exequendo ser confirmado de forma definitiva. Ainda que seja possível a reforma ou a anulação da decisão, entendeu o legislador que as chances disso ocorrer são pequenas, de forma que vale a pena correr o risco da dispensa da caução. (...) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. 4. ed. Salvador/. Ed. JusPodivm, 2019, p. 975, grifo nosso) Na espécie, conforme pronunciou a Presidência deste Tribunal de Justiça, ao inadmitir o recurso especial interposto, rever a conclusão apontada por esta egrégia Corte demandaria o reexame do conjunto fático probatório, o que esbarra no óbice contido no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, como bem pontuado naquele decisum, não se verifica similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma a evidenciar o dissídio jurisprudencial (ID 18187775 daqueles autos). Configurada, portanto, a alta probabilidade de insucesso deste recurso. Sendo assim, pelos motivos expostos, impõe-se a expedição de alvará de levantamento da quantia depositada. Diante do exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a expedição do alvará de levantamento da quantia depositada pela agravada a título de honorários advocatícios sucumbenciais, sem a exigência de caução. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, requisitando-lhe informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. [1] § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Brasília, 14 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora